Tribunal: STF
Processo: HC 257230
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXECUÇÃO PENAL. PENA DE MAIS DE SETENTA E QUATRO ANOS PELA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E RECEPTAÇÃO. PRÁTICAS DE FALTAS GRAVES. EVASÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO E POSTERIOR RECAPTURA. NEGATIVA DE PROGRESSÃO DE REGIME FUNDAMENTADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.